Tribunal: TJDFT
Processo: 0005768-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, a qualificadora somente poderá ser excluída quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório. Outrossim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate. 1.1. No caso, há fortes indícios de que o pronunciado agiu em face da discordância da vítima em permitir a utilização de entorpecentes em frente à sua residência. Mantida a qualificadora do motivo fútil. 1.2. Após uma discussão com a vítima, o acusado teria se retirado do local, o que poderia ter indicado que o entrevero havia cessado, entretanto, momentos após, retornou e praticou o crime, surpreendendo o ofendido. Mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.